Tribunal: TJSP
Processo: 1002743-20.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DANO MORAL – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE SEGURANÇA.
1 – Acatando a possibilidade de contratação extremamente facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança, deve a concessionária ter extrema cautela ao efetuar cobranças, sob pena de negativar pessoa vítima de fraude;
2 – Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e a

Ementa:
DANO MORAL – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE SEGURANÇA.
1 – Acatando a possibilidade de contratação extremamente facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança, deve a concessionária ter extrema cautela ao efetuar cobranças, sob pena de negativar pessoa vítima de fraude;
2 – Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e a negativação indevida, deverá arcar com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
3 – Indenização por danos morais fixada em R$ 12.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
4 – Honorários sucumbenciais fixados nos termos do § 2o, do artigo 85 do CPC.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002743-20.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARIA APARECIDA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002743-20.2019.8.26.0577 -Voto no 30228
2
APELANTE: MARIA APARECIDA DE MELO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
COMARCA: São José dos Campos
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho
(mlf)
EMENTA
DANO MORAL CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEVER DE
SEGURANÇA.
1 Acatando a possibilidade de contratação extremamente
facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de
segurança, deve a concessionária ter extrema cautela ao
efetuar cobranças, sob pena de negativar pessoa vítima de
fraude;
2
Reconhecida a falha do sistema da prestadora do
serviço, e a negativação indevida, deverá arcar com o
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
3 Indenização por danos morais fixada em R$ 12.000,00,
corrigidos do arbitramento e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
4 Honorários sucumbenciais fixados nos termos do § 2o,
do artigo 85 do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de
fls.107/112, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial para
declarar inexigibilidade do débito e determinar o cancelamento definitivo das inscrições
lançadas em nome da autora. Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, fixada em R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária a contar da
publicação da r. sentença e de juros de mora de 1% a contar do evento danoso.
Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Entendeu a i. Magistrada de Primeira Instância, que no caso dos autos a
ré não logrou êxito em comprovar a contratação do serviço, ônus que lhe competia.
Diante disso, reconheceu a inexistência do débito e o dever de indenizar pelos danos
morais causados.
Irresignada a autora apelou e pediu a reforma parcial da r. sentença.
Pediu a majoração dos danos morais, com o arbitramento em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002743-20.2019.8.26.0577 -Voto no 30228
3
20.000,00. Ainda, requereu a majoração de verba honorária sucumbencial fixada.
Processado o apelo, houve apresentação de contrarrazões, sendo os
autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Por meio desta demanda pretende a autora a declaração de inexistência
de débito e indenização por danos morais. Alegou que nunca firmou contrato com a
requerida. Contudo, foi surpreendida com a negativação do seu nome. O pleito foi
acolhido pela i. Magistrada de Primeira Instância insurgindo-se a demandante contra
tal r. decisão por meio deste recurso de apelação.
Não há controvérsia quanto a inexigibilidade do débito. Inclusive, a
matéria não foi objeto de recurso.
A discussão neste recurso restringe-se ao pedido de majoração dos
danos morais fixados a autora pretende que eles sejam arbitrados em R$ 20.000,00 -
, e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
A requerente teve seu nome negativado, indevidamente, por cerca de
seis anos, em decorrência de débitos referentes à prestação de serviço de
telefonia, não contratado. A i. Magistrada de Primeiro Grau fixou o valor da
indenização em R$ 5.000,00. Considerando o posicionamento desta Desembargadora
em casos análogos, fixo o valor da indenização em R$ 12.000,00. Referido valor
deverá ser acrescido de correção monetária, a contar do arbitramento e de juros de
mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, ou seja, da data em que houve a
negativação indevida. Isso porque cuida-se de obrigação extracontratual, incidindo o
quanto disposto na Súmula 54 do STJ.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em
razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil
modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se
de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade
da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes
sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002743-20.2019.8.26.0577 -Voto no 30228
4
exigir que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões
que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por
consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que
causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da
experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor
de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que
se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Quanto aos honorários sucumbenciais, deve incidir a regra disposta no
artigo 85, § 2o, do CPC, ou seja, eles devem ser arbitrados entre 10 e 20% do total do
proveito econômico. Assim, considerando a atuação do nobre Advogado, inclusive na
fase recursal, fixo a verba honorária em 20% sobre o montante da condenação.
Mais, não é preciso.
Destarte, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para fixar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002743-20.2019.8.26.0577 -Voto no 30228
5
da indenização pelos danos morais sofridos em R$ 12.000,00, corrigidos a partir do
arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar do evento
danos (data da negativação indevida).
Considerando que a autor decaiu em parte mínima do pedido, deverá a
ré arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o montante da condenação, já considerada a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora